Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. MOTOCICLETA. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.

2. A denúncia narra que o recorrente, simulando interesse na compra de motocicleta anunciada pela vítima, obteve autorização para testá-la e, em seguida, subtraiu o bem, não retornando ao local.

3. A defesa requer: (i) nulidade dos depoimentos testemunhais por violação ao art. 210 do CPP; (ii) reconhecimento da insuficiência de provas para condenação; e, (iii) desclassificação do crime para estelionato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade dos depoimentos por violação à incomunicabilidade das testemunhas; (ii) analisar se há insuficiência de provas para a condenação; e, (iii) definir se é cabível a desclassificação do crime de furto qualificado para estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de nulidade dos depoimentos por violação ao art. 210 do CPP não prospera. A jurisprudência do STJ exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade relativa, nos termos do art. 563 do CPP. No caso, não há prova de que os depoimentos foram influenciados ou combinados, tampouco houve requerimento de diligência para apuração do fato.

6. Se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo boletins de ocorrência, laudo pericial, confissão extrajudicial do réu e depoimentos coerentes da vítima e testemunha, a condenação deve ser mantida, de modo que a ausência de interrogatório judicial, em razão da revelia, não compromete a validade dos atos processuais.

7. A ausência de oitiva da testemunha apontada como intermediadora da negociação não compromete a instrução, porque sua participação não teve relação direta com a subtração do bem.
8. A desclassificação para estelionato é incabível quando a fraude foi utilizada para burlar a vigilância da vítima, que autorizou o teste com expectativa de devolução imediata. Se não houve entrega voluntária do bem, requisito essencial para configuração do estelionato, não há que se falar em desclassificação.
9. Como a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando os critérios do art. 59 do CP, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.

Dispositivos legais citados
CPP, arts. 210, 212, 563; CP, arts. 44, 59, 155, § 4o, II, 171.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.603.174/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.08.2024. STJ, AgRg no HC no 917.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1970520, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.02.2025.